Tribunal: STF
Processo: RE 1340109
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto por Credial Promotoria de Vendas Ltda. (eDOC 4, p. 128) em face de acórdão do Tribunal Regional da 3ª Região, cuja ementa transcrevo:
    “TRIBUTÁRIO. IR. EXERCÍCIOS DE 1979, 1982 E 1983. DECRETOS -LEIS N°'S. 1.704/79, 1.967/82 E 2.065/83. EC 01/69. IRRETROATIVIDADE DE LEI. INAPLICABILIDADE. 
    1. O fato gerador das obrigações tributárias relativas aos exercícios de 1979, 1982 e 1983, que resultou no recolhimento ora considerado indevido, ocorreu antes da vigência dos Decretos -Leis n°'s 1.704/79, 1.967/82 e 2.065/83.
    2. A Lei no 7.450, de 23.12.85, art. 16, fixou, como período -base para efeito de apuração do Imposto de Renda Pessoa Jurídica, termo coincidente com o ano civil. Entrementes, os referidos Decretos -leis foram editados antes daquela norma legal, donde a obrigatoriedade de se observar o exercício social das empresas, posto que traziam disposições mais gravosas ao contribuinte, impondo-se a obediência ao art. 144 do CTN, dado que o lançamento reporta-se a data do fato gerador, e a data deste era aquela do encerramento do exercício social, incidindo também a garantia emergente do art. 153, § 30, da EC. 01/69, permanecendo, pois, as disposições legais anteriores, até o início do próximo exercício social, em homenagem à garantia magna da anterioridade, esculpida no § 29 do art. 153 da EC. 01/69.
    3. Índices de correção monetária a serem fixados por ocasião da execução da condenação, em conformidade com a jurisprudência da Turma (AC n° 2001.03.99.024176-0, Rel. Des. Fed. Cecília Marcondes, sessão de 06.06.01 e AC n° 1999.03.99.010324-3, Rel. Des. Fed. Baptista Pereira, sessão de 15.08.01).
    4. Na hipótese dos autos, em que ainda não havido o trânsito em julgado, não se coloca a discussão do direito aos juros de 1% na forma do art. 167, parágrafo único, do CTN, de tal sorte que o critério de fixação dos juros de mora deve ser conforme ao entendimento assente nesta Turma, que adota, nas hipóteses de repetição de indébito, a aplicação da taxa SELIC como fator cumulado de correção monetária e juros de mora, a partir da extinção da UFIR (MP n° 1.973-67, de 26.10.2000, hoje convertida na Lei n° 10.522/02).
    5. Precedentes do Pretório Excelso, do C. STJ e desta E. Corte.
    6. Remessa oficial a que se nega provimento”. (eDOC 3, p. 28)
    No recurso, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, caput e incisos LIV, XXII e XXIV; 150, II e IV; e 170, II; § 30 do texto constitucional.
    Nas razões recursais, alega-se nulidade do acórdão em razão da ausência de prestação jurisdicional, ao argumento de omissão quanto à restituição dos valores indevidamente recolhidos de PIS e aos critérios de juros e correção monetária. 
    Sustenta-se o direito de a parte recorrente aplicar, na correção monetária dos créditos pleiteados, todos os índices devidos, que reflitam a real inflação ocorrida nos respectivos período.
    Argumenta-se que o acórdão recorrido determinou que os índices de correção monetária aplicáveis aos créditos da parte recorrente supostamente deveriam ser definidos na fase de execução da condenação, por não terem sido discutidos no curso da ação. 
    Afirma-se que não seria razoável aguardar-se o término do processo de conhecimento, o retorno dos autos à origem, o início de eventual procedimento de execução e a nova remessa dos autos a esta Corte para que tais índices sejam reconhecidos.
    Aduz-se que, no caso concreto, os créditos da parte recorrente deverão ser integralmente corrigidos com base na Tabela Única aprovada pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, bem como a sua jurisprudência, inclusive por força do que determina o artigo 462 do CPC. 
    É o relatório.
    Inicialmente, verifico que o presente recurso submete-se ao regime jurídico do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista que impugna decisão publicada em data anterior a 17.3.2016.
    Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    No tocante à correção monetária, verifico que o tribunal de origem assentou que os índices “que não foram especificados na inicial nem discutidos no curso da ação, devem ser definidos na fase de execução da condenação”. 
    Não obstante, registro que a parte aponta os índices que devem ser aplicados na hipótese, argumentando omissão do acórdão recorrido quanto à restituição dos valores indevidamente recolhidos de PIS e aos critérios de juros e correção monetária. 
    Nesses termos, entendo ser inadmissível o recurso extraordinário, tendo em vista que suas razões estão dissociadas da matéria versada no acórdão impugnado, uma vez que o tribunal de origem não tratou da questão suscitada pela parte recorrente.
    Registre-se que é necessária, para a admissão do recurso extraordinário, a demonstração efetiva de ofensa à Constituição Federal, o que não ocorreu no caso dos autos, motivo pelo qual incide, na hipótese, a Súmula 284 do STF. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VERBA DE REPRESENTAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. RAZÕES DO RECURSO DISSOCIADAS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. 1. As razões recursais apresentadas no apelo extremo, no tocante à forma de pagamento das verbas objeto da controvérsia, estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido. Incidência, na hipótese, da Súmula 284 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1.203.514 AgR, Rel. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 16.3.2020) 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 284/STF. 1. As razões recursais não guardam pertinência com a fundamentação do acórdão recorrido. Incidência, no caso, da Súmula 284/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 913.084 AgR, Rel. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 24.11.2016)
    Nesse sentido, Código de Processo Civil de 2015, confirmando essa jurisprudência, assentou a possibilidade de o relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (art. 929, III).
     Além disso, não há como, nessa seara recursal, tratar de questão não debatida na origem. Com efeito, os embargos de declaração opostos não sanaram tal omissão, faltando, ao caso, o necessário prequestionamento da matéria constitucional, o que inviabiliza o seu exame mediante recurso extraordinário, nos termos das Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, cito o seguinte julgado:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. DOCUMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. PRESCRIÇÃO. LEI DISTRITAL 7.515/1986. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (ARE 1.162.100 ED-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe- 30.11.2018) 
    Não obstante, observo que o Tribunal de origem, em juízo de retratação, deu parcial provimento ao recurso, com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no âmbito dos recursos repetitivos, para determinar apenas a incidência da taxa SELIC, a partir de 1° de janeiro de 1996, devendo ser afastada a aplicação de qualquer outro índice a título de juros e de correção monetária. Confira-se a ementa desse julgado:
    “TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 543-C, § 7", DO CPC. TAXA SELIC. 1. Em razão da adequação do v. acórdão à orientação do Superior Tribunal de Justiça, nos moldes do art. 543-C, § 7", II, do CPC, mantidos os demais tópicos do r. julgado proferido pela E. Turma Suplementar da Segunda Seção, fica determinada apenas a incidência da taxa SELIC, a partir de 1" de janeiro de 1996, com fulcro no art. 39, § 4° da Lei n° 9.250/95, devendo ser afastada a aplicação de qualquer outro índice a título de juros e de correção monetária. 2. Remessa oficial parcialmente provida”. (eDOC 4, p. 69)
     Nesses termos, verifica-se que a matéria debatida pelo tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, §1º, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de agosto de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente